Tribunal: TJPA
Processo: 0800943-57.2023.8.14.0116
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800943-57.2023.8.14.0116

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE

RECORRIDO: MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME DE SENTENÇA Nº 0800943-57.2023.8.14.0116

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIANTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE

SENTENCIADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ESTADO DO PARÁ

MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE

TERCEIRO INTERESSADO: ARTUR EMANUEL VIEIRA SILVA

REEXAME DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA LIMINAR DE URGÊNCIA
. DISPONIBILIZAÇÃO DE DIETA ENTERAL PEDIÁTRICA NORMACALÓRICA E NORMOPROTEICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer do recurso e confirmar a sentença proferida na origem, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte

(ID 21308908 – fls. 1/6) que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Obrigação de Fazer e Tutela Liminar de Urgência,
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Artur Emanuel Vieira Silva, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Ourilândia do Norte, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 21308883 – fls. 1/12), que o autor
ARTUR EMANUEL VIEIRA
SILVA, menor, portador de Hidrocefalia, Abscesso Cerebral e PO Drenagem de Abscesso Cerebral, necessita fazer uso contínuo de dieta enteral industrializada para preservar estado nutricional, a exemplo: FEBRINI ORIFINAL (EasyBag 500 ml), ou TROPHIC INFANT, ou NUTREN JUNIOR, 28 litros/mês ou 22 latas/mês, além de 30 equipos e 210 frascos para alimentação.

Buscando a resolução da demanda pela via administrativa, o Ministério Público oficiou a Secretaria Municipal de Saúde Pública, requerendo o fornecimento da fórmula de necessidade da criança, a fim de ver asseguradas as condições necessárias à sua sobrevivência. Contudo, não se obteve resposta. Assim, apresenta-se a presente demanda judicial.

Deferida a antecipação da tutela (ID

21308885 – fls. 1/4),
para determinar que os requeridos Estado do Pará e Município de Ourilândia do Norte, forneçam, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, dieta enteral Industrializada de USO CONTÍNUO para preservar o estado nutricional da criança, a exemplo: FEBRINI ORIFINAL (EasyBag 500 ml), ou TROPHIC INFANT, ou NUTREN JUNIOR, na quantidade de 28 litros/mês ou 22 latas/mês, além de, MESALMENTE, 30 equipos e 210 frascos para alimentação, conforme LAUDO NUTRICIONAL anexo, bem como a continuação do tratamento necessário ao paciente, inclusive com o fornecimento de toda e qualquer medicação prescrita necessária.

O Estado do Pará, ao contestar, alegou a 1) ilegitimidade do Estado do Pará para fornecimento de Febrini, Trophic Infant, ou Nutren Junior, eis que se trata insumos da assistência básica e, portanto, de responsabilidade do Município de Ourilândia do Norte; 2) Inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato. Políticas públicas. Comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde; 3) Da recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Tema 793. Compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência. Inexistência de responsabilidade por parte do Estado do Pará; e 4) Da violação à reserva parlamentar em matéria orçamentária. Ofensa a tri- partição harmônica dos poderes da República. Violação do ART. 2º DA CF/88. (ID 21308897 – fls. 1/9).

a perda de objeto e, no mérito argumentou sobre a responsabilidade do município pelo atendimento pretendido em virtude de possuir Gestão Plena em Saúde, suscitou inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, alegou a inexistência de responsabilidade por parte do Estado do Pará em virtude da repartição de competência, ao final requereu a improcedência da demanda. (ID 19546526 – fls. 1/8).

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 21308908 – fls. 1/6), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para tornar definitiva a tutela concedida no ID 98309602, condenando o Município de Ourilândia do Norte e do Estado do Pará a providenciar o tratamento pleiteado na inicial, conforme recomendação médica, e, por consequência, EXTINGO O FEITO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas nos termos do artigo 40, inciso I, da Lei n. 8.328/2019.

Sem honorários sucumbenciais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ressalto que esta sentença está sujeita à remessa necessária, tendo em vista que se trata de sentença ilíquida, sobre a qual não incide a exceção do art. 496, § 3º e 4º, do CPC.

Portanto, após decorrido o prazo para recurso, não havendo manifestação das partes, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará com as homenagens de estilo, em observância ao disposto no art. 496, I, do CPC.

Serve a presente Sentença, em via digitalizada, como Mandado, Ofício e Comunicação, nos termos do Provimento 003/2009 da Douta Corregedoria do TJPA.”

Em ID 21308914 – fls. 1, certificada a não interposição de recursos voluntários.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

Tratam os autos de da Ação Civil Pública com Pedido de obrigação de Fazer Tutela Liminar de Urgência, com o objetivo de que
o Estado do Pará e o Município de Ourilândia do Norte providenciem ao requerente

portador de portador de Hidrocefalia, Abscesso Cerebral e PO Drenagem de Abscesso Cerebral, os insumos que garantem dieta enteral pediátrica normacalórica e normoproteica, a saber FEBRINI ORIFINAL (EasyBag 500 ml), ou TROPHIC INFANT, ou NUTREN JUNIOR, 28 litros/mês ou 22 latas/mês, além de 30 equipos e 210 frascos para alimentação.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Assim, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação dos entes municipal e estadual em disponibilizar a internação e o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde do menor Artur Emanuel Vieira Silva.

Ante o exposto, em reexame necessário, confirmo a sentença para manter a obrigação do Município e do Estado cominada na sentença, devendo o paciente observar e cumprir as disposições previstas nos Enunciados 2 e 70 do Fórum Nacional do Judiciário para a saúde do Conselho Nacional de Justiça.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/09/2024